Tribunal: TJMT
Processo: 1010300-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Vistos etc.
Em consulta ao sistema Primus, verifica-se que o Des. Juvenal Pereira da Silva foi o responsável por relatar, anteriormente, o Recurso de Apelação no. 130653/2009, interposto por Erisvaldo Guimarães de Oliveira.
Já de acordo com os elementos que acompanham o writ, nota-se que ele foi impetrado contra decisão proferida em processo executivo de pena que cuida, justamente, da condenação atacada naquele apelo.
Nessa ordem ideias, fica fácil perceber a competência, por prevenção, do Des. Juvenal Pereira da Silva para examinar e julgar este mandamus, a teor do que estabelece o disposto o art. 80, § 1o, do RI/TJMT.
Assim, sabendo-se que a prevenção é sempre pessoal e não da Câmara Julgadora (Consulta no. 2/2013/Presidência) e atento ao princípio do juiz natural, DECLINO da competência para relatar o feito em favor do eminente desembargador, a quem os autos deverão ser redistribuídos e encaminhados com urgência.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador